Tribunal: STF
Processo: HC 246063
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 942.534/SC, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLO RIBEIRO LOPES SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2148786-15.2024.8.26.0000, assim ementado (fl. 12):



    HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Paciente que foi preso acusado da prática dos crimes de resistência e lavagem de capitais. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crimes cujas penas máximas, somadas, são superiores a 4 anos. Réu que se encontra foragido, após resgate por comparsas fortemente armados com fuzis, a indicar que pretende frustrar a aplicação da lei penal, como, inclusive, já havia feito ao praticar o crime de resistência, quando tentou obstar o cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    Consta dos autos que o paciente condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 e ao art. 329, caput, na forma dos artigos 29, caput, e 69, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, isso porque "Conforme amplamente abordado, o paciente fora condenado as penas de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses e restou definido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 5 Todavia, conforme se verifica não lhe foi concedida a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de a liberdade do acusado gerar perigo. 6. Ocorre, Ministros, que tal fundamento invocado dissociado de qualquer comprovação, não pode ser motivo suficiente para afastar a revogação da prisão preventiva." (fl. 05).



    Alega que "Neste sentido, podemos colacionar diversos julgados contemporâneos sobre a temática, contudo, desde 2015 a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória." (fl. 06).



    Aduz que a decisão de manter a prisão cautelar pelo Tribunal de origem é incompatível com a sentença que determinou o regime inicial como o semiaberto.



    Defende que o paciente ostenta todas as condições pessoais favoráveis possíveis, primário, trabalhador e possuidor de residência fixa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 14/15):



    A prisão sem condenação é medida excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e, ainda, forem atendidas as exigências dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.



    E o caso em tela se encaixa entre as permissões de prisão preventiva constantes do art. 313, do CPP, eis que se trata de apuração de prática de crimes cujas penas máximas, somadas, são superiores a 4 anos (inciso I), consistentes em resistência e lavagem de capitais.



    Além disso, cumpre os requisitos do art. 312, do CPP, havendo “fumus comissi delicti”, existindo condenação do paciente pelos crimes de resistência e lavagem de capitais, bem como o “periculum libertatis”, ante o perigo gerado pela liberdade do imputado, que se encontra foragido, após resgate por comparsas fortemente armados com fuzis, a indicar que pretende frustrar a aplicação da lei penal, como, inclusive, já havia feito ao praticar o crime de resistência, quando tentou obstar o cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis.



    Desse modo, não é o caso de se reconhecer, ao menos nesse momento processual, o constrangimento ilegal, estando bem fundamentada a manutenção da prisão preventiva.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente Pablo Ribeiro Lopes eis que incompatível com o regime inicial fixado na sentença proferida em primeiro grau (semiaberto).



    2. E como ultima providencia, requer-se a ratificação da medida liminar com a concessão em definitiva da ordem impetrada, garantido, assim, o direito do paciente conforme o entendimento pacifico desta Colenda Corte de Justiça Informativo 554/STJ e do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator